Tribunal: TJES
Processo: 0001679-16.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001679-16.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO NOGUEIRA

APELADO: LORENA DE SOUZA FABEM e outros

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001679-16.2015.8.08.0065

APELANTE
: JOSÉ ANTÔNIO NOGUEIRA

APELADOS
: LORENA DE SOUZA FABEM E CIDALIA DE SOUZA FABEM

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE JAGUARÉ – DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INVASÃO DE CONTRAMÃO. TAXA SELIC COMO INDEXADOR EXCLUSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reparação de danos por acidente de trânsito com vítima fatal. O apelante alega preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito. No mérito, sustenta a parcialidade do boletim de ocorrência, a culpa da vítima, o excesso no valor dos danos morais e a necessidade de alteração do termo inicial dos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorre cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito quando a própria parte dispensou a produção de novas provas; (ii) determinar a responsabilidade civil por acidente automobilístico decorrente de invasão da contramão de direção em curva com linha dupla contínua; (iii) verificar se o valor fixado para os danos morais em razão da morte da genitora das autoras comporta redução; e (iv) estabelecer se a taxa SELIC deve incidir como índice exclusivo de juros e correção monetária a partir do evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte manifesta desinteresse na produção de novas provas e pede o julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão lógica e a vedação ao comportamento contraditório. 4. A culpa exclusiva do condutor fica caracterizada quando as provas fotográficas e audiovisuais demonstram que o ponto de impacto ocorreu na faixa de rolamento oposta, evidenciando a invasão da contramão de direção em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro. 5. O dano moral pelo falecimento de genitora é presumido, e o montante arbitrado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não servindo a concessão da justiça gratuita como justificativa para a redução do valor a patamares ínfimos. 6. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora e a correção monetária devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC a partir da data do evento danoso, vedada a cumulação com qualquer outro indexador de atualização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A dispensa voluntária de dilação instrutória obsta a posterior alegação de prejuízo por falta de prova cuja produção a própria parte declinou. 2. A invasão da contramão de direção em trecho de linha dupla contínua caracteriza a culpa exclusiva do condutor pelo acidente de trânsito. 3. Nas indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, incide de forma exclusiva a taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada a cumulação com qualquer outro indexador.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 86, parágrafo único, 98, § 3º, e 355; CTB, arts. 161, 186, I, e 203, V; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001679-16.2015.8.08.0065

APELANTE
: JOSÉ ANTÔNIO NOGUEIRA

APELADOS
: LORENA DE SOUZA FABEM E CIDALIA DE SOUZA FABEM

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE JAGUARÉ – DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo à análise de seus argumentos.

PRELIMINARMENTE - Do Alegado Cerceamento de Defesa pelo Julgamento Antecipado

O apelante suscita preliminar de nulidade do provimento sentencial sob o argumento de que o julgamento antecipado do mérito obstou a produção de prova pericial e a reconstituição da dinâmica do acidente de trânsito.

A irresignação não reúne condições de acolhimento.

Verifica-se dos autos que, após a prolação do despacho ordinatório de especificação de provas (ID 19878421), o recorrente peticionou de forma expressa manifestando que "
não pretende produzir novas provas além das carreadas aos autos
" e requerendo o julgamento do processo nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil (ID 19878423).

O ordenamento jurídico processual veda o comportamento contraditório das partes (
venire contra factum proprium
), pautando-se no princípio da boa-fé objetiva (CPC, art. 5º). Destarte, a dispensa voluntária da dilação instrutória obsta a posterior alegação de prejuízo por falta de prova cuja produção a própria parte declinou.

Somado a isso, o magistrado figura como o destinatário final do acervo probatório, detendo a prerrogativa discricionária de dispensar atos instrutórios despiciendos quando constatar que as provas documentais, fotográficas e audiovisuais constantes dos autos bastam para fundamentar o seu livre convencimento motivado.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Da Responsabilidade Civil e da Dinâmica do Acidente

No mérito, cinge-se a controvérsia em examinar a atribuição de responsabilidade civil pelo evento danoso ocorrido na Rodovia ES-356, no dia 13 de novembro de 2014, o qual resultou no óbito da genitora das autoras e de seu companheiro.

O apelante insurge-se contra as conclusões assentadas no Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), sustentando a sua parcialidade por ausência de assinatura do condutor no documento de registro policial.

Ocorre que o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado por autoridade policial (fls. 26/26v) reveste-se de presunção
juris tantum
de veracidade, cabendo à parte que o impugna o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário. No caso em apreço, a ausência de assinatura do apelante justifica-se pelo fato de ter sido o condutor socorrido do local por ambulância em razão das lesões sofridas, circunstância devidamente certificada na própria peça técnica.

É importante notar que as conclusões do relatório policial encontram integral ressonância nos elementos de convicção amealhados, sobretudo na prova fotográfica de fls. 31/34 e no arquivo audiovisual virtualizado sob o formato de vídeo (ID 19878416).

Da análise minuciosa desses registros fáticos, depreende-se que a concentração de destroços da motocicleta e as marcas de resíduos de óleo e fluidos no asfalto delimitam com precisão o exato ponto do impacto na faixa de rolamento das apeladas (contramão de direção do apelante). A partir desse ponto de colisão, o veículo GM Prisma do apelante descreveu uma trajetória inercial, finalizando o seu trajeto e vindo a repousar do outro lado da via.

A tese defensiva de que a invasão da pista contrária deu-se de forma involuntária apenas após a colisão, sob a justificativa de que o impacto quebrou a barra de direção e provocou a perda de controle, revela-se inteiramente inverossímil. Para que se acolhesse tal versão, seria necessário presumir que o automóvel de passeio (de massa superior a 900 kg), após colidir contra uma motocicleta de aproximadamente 100 kg, teria sido projetado para a contramão, produzindo marcas de pneus para a frente e, imediatamente depois, retornado em marcha ré exatamente em cima dessas mesmas marcas de fricção para só então repousar no bordo da pista de rolamento oposta. Essa suposta trajetória desafia as leis físicas do movimento e a lógica da cinemática de colisões.

As evidências fotográficas demonstram que as marcas contínuas de arraste de pneus do veículo do apelante iniciam-se metros antes do local dos destroços, comprovando que o automóvel já trafegava na contramão de direção antes de atingir a motocicleta.

Tal conduta caracteriza flagrante inobservância às normas imperativas de conduta e circulação estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Nos termos do artigo 161 do referido diploma legal, a inobservância de qualquer preceito legal constitui infração de trânsito. Sob essa ótica, o recorrente descumpriu frontalmente a regra de tráfego inserida no artigo 186, inciso I, do CTB, que proscreve o ato de transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação.

A mencionada regra legal somente comporta exceção quando realizada para fins de ultrapassagem estritamente temporária, segura e respeitada a preferência do fluxo oposto. Contudo, o trecho rodoviário em que ocorreu o fatídico sinistro sequer admitia a hipótese excepcional de ultrapassagem, haja vista estar o apelante próximo a uma curva dotada de sinalização do tipo linha dupla contínua amarela, circunstância que atrai a incidência da vedação insculpida no artigo 203, inciso V, do CTB.

Dessa forma, a inobservância voluntária do dever de cautela e das regras de tráfego normatizadas pelo CTB caracteriza a culpa exclusiva do apelante na produção do evento danoso, rompendo qualquer possibilidade de imputação causal ou conduta concorrente à vítima que transitava regularmente em sua respectiva mão de direção.

Do Quantum Indenizatório dos Danos Morais

O recorrente postula a minoração da verba indenizatória arbitrada em R$ 40.000,00 para cada uma das autoras (totalizando R$ 80.000,00) em decorrência do falecimento de sua genitora.

O dano moral oriundo da morte de parente próximo do núcleo familiar configura prejuízo presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação do abalo psicológico sofrido pelas filhas em razão da perda trágica da mãe.

A quantificação do dano extrapatrimonial deve pautar-se nos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando a gravidade do evento danoso, a capacidade financeira do ofensor e a extensão do prejuízo. O valor de R$ 40.000,00 para cada autora mostra-se perfeitamente alinhado com a média dos precedentes adotados por esta Corte de Justiça em casos análogos, revestindo-se de adequado caráter compensatório e pedagógico. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA . PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL . ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DO GENITOR/CÔNJUGE DOS RECORRIDOS. RESPONSABILIDADE DO APELANTE CONFIGURADA. IMPRUDÊNCIA . CONDUTOR EMBRIAGADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PENSIONAMENTO MENSAL . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS ALIMENTAR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CÔNJUGE PRESUMIDA . TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito ajuizada em razão de sinistro em que o réu, dirigindo sob efeito de álcool, invadiu a contramão e colidiu com a motocicleta conduzida pelo de cujus, companheiro e pai dos autores, causando sua morte. Os autores pleiteiam a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre a conduta do réu e o acidente que resultou na morte da vítima; (ii) determinar o direito dos autores à indenização por danos morais e materiais; e (iii) estabelecer o valor adequado para a indenização por danos morais e a possibilidade de fixação de pensionamento mensal em favor da companheira da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo, eis que o apelante busca a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a ausência de sua responsabilidade pelo acidente narrado nos autos e, via de consequência, sejam extirpadas as condenações aos pagamentos de danos morais e danos materiais a título de pensionamento ou, subsidiariamente, pela redução das indenizações. 4. Preliminar: nulidade por cerceamento de defesa: É possível verificar que o magistrado de origem proferiu despacho determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir na contestação e réplica e, devidamente intimado o recorrente não efetuou nenhum pedido de produção de prova, razão pela qual não pode insurgir-se contra o julgamento conforme o estado do processo, em grau de recurso, baseado em seu próprio comportamento . Resta, pois, suficientemente configurada a preclusão lógica, diante da prática de ato incompatível com o que aqui se postula. Preliminar rejeitada. 5. Mérito: O réu, ao conduzir veículo sob influência de álcool e invadir a contramão, age com imprudência e violação das normas de trânsito, configurando ato ilícito e assumindo o risco do resultado morte . 6. A jurisprudência do STJ presume o dano moral em casos de morte de familiar em acidente de trânsito, sendo desnecessária a comprovação de dependência econômica por parte dos parentes mais próximos. 7. A fixação de indenização por danos morais deve observar o equilíbrio entre a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes, com vistas a compensar o sofrimento dos familiares e a punir o ofensor, de forma que a quantia arbitrada seja proporcional e razoável . 8. Em relação ao pensionamento, a dependência econômica entre cônjuges de baixa renda é presumida, e a ausência de comprovação de renda formal não impede a fixação de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário-mínimo, conforme entendimento do STJ. 9. O termo final do pensionamento mensal deve considerar a expectativa média de vida do brasileiro, conforme tabela do IBGE, ou até o falecimento da beneficiária . IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor . Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito com morte decorre da conduta imprudente do condutor que dirige sob influência de álcool e invade a contramão de direção, configurando nexo causal. 2. A presunção de dano moral para familiares próximos dispensa a comprovação de sofrimento, sendo devida a indenização por danos morais in re ipsa . 3. A dependência econômica entre cônjuges de baixa renda é presumida, justificando a fixação de pensionamento mensal com base no salário mínimo, na proporção de 2/3 dos rendimentos presumidos da vítima. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 165; CF/1988, art . 5º, X; Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 157.912/RJ, Rel . Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 4/8/1998; STJ, REsp 1311402/SP, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 18/02/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.713.056/SP, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034004220238080030, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, p. 19/12/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . MORTE DE ENTE FAMILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50 .000,00. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Tania Regis Siqueira Fernandes contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu filho, Thiago Siqueira Fernandes, em acidente de trânsito envolvendo veículo conduzido e de propriedade de Luiz Octavio Rosa Fregonasse, ora recorrido . A sentença criminal absolutória fundamentou-se em fragilidade probatória, sem exclusão da autoria ou inexistência do fato, permitindo a apreciação autônoma da responsabilidade civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do recorrido pelo acidente de trânsito está configurada; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão do falecimento do filho da apelante. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme o art. 935 do Código Civil, sendo possível a condenação cível mesmo diante de absolvição criminal que não exclua a autoria ou a existência do fato. O conjunto probatório demonstra a culpa do recorrido, que, ao distrair-se durante a condução de seu veículo, colidiu com a motocicleta da vítima, causando-lhe a morte após período de internação. Essa conclusão é corroborada por boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais . A ausência de provas que demonstrem culpa da vítima impede a exclusão da responsabilidade do recorrido. O dano moral é presumido em casos de morte de ente familiar em acidente de trânsito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal. O valor de R$ 50.000,00 para a indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil é autônoma em relação à criminal, salvo decisão penal que exclua a autoria ou a inexistência do fato. A culpa do condutor em acidente de trânsito configura o dever de indenizar pelos danos causados . O dano moral é presumido em caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 935 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.617.019/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 22/06/2020; TJES, Apelação Cível 007120002998, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 12/07/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00127004020198080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 13/02/2025)

Pontuo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao requerido não constitui salvo-conduto para afastar ou mitigar a reparação a patamares ínfimos, sob pena de esvaziar a eficácia desestimuladora da sanção civil. Logo, a decisão recorrida não comporta reparos quanto ao montante indenizatório fixado.

Dos Consectários Legais e da Incidência da Taxa SELIC

No que tange aos encargos decorrentes da mora, assiste parcial razão ao recorrente.

O d. Juízo de primeiro grau determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Contudo, impõe-se a reforma do julgado para adequação do indexador financeiro e do respectivo termo inicial em conformidade com a pacífica jurisprudência sobre o tema.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, aplica-se o Enunciado da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo os juros moratórios a partir da data do evento danoso (data do acidente), e não do arbitramento. Rejeito, portanto, a aplicação analógica da Súmula 362 do STJ (que trata unicamente de correção monetária) para postergar o termo inicial dos juros de mora.

Noutro giro, a taxa SELIC deve figurar como o único índice de atualização do débito a partir da data do evento danoso, uma vez que o encargo legal unificado previsto no artigo 406 do Código Civil já compreende de forma aglutinada a compensação da mora e a reposição inflacionária do capital, sendo vedada a cumulação da referida taxa com qualquer outro indexador de correção monetária, sob pena de caracterizar inadmissível dupla penalização (
bis in idem
).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – INVIABILIDADE DE PENSIONAMENTO MENSAL E LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS – RAZOABILIDADE DOS MONTANTES INDENIZATÓRIOS – ABATIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – ADEQUAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS – NÃO CABIMENTO DE SUSPENSÃO DOS ENCARGOS E DO PROCESSO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. 1. A prova documental e testemunhal demonstram que o condutor do ônibus não observou as regras de trânsito e foi o único responsável pelo acidente, pois não guardou a distância adequada do ciclista, ao realizar uma manobra à direita em uma curva acentuada e efetuar a ultrapassagem. 2 . A seguradora litisdenunciada responde de forma solidária com a concessionária litisdenunciante, já que contestou o pedido autoral e defendeu a tese de culpa exclusiva da vítima, a qual foi devidamente rechaçada. Inteligência da súmula nº 537 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O ciclista apelante/apelado não faz jus ao recebimento de pensão mensal, tampouco de lucros cessantes, na medida em que confessou que era aposentado por invalidez e beneficiário da autarquia previdenciária federal anteriormente ao acidente . Além disso, não produziu prova de que seus rendimentos foram impactados negativamente pelo evento danoso. 4. O laudo pericial e os documentos acostados aos autos clarificam que o acidente causou danos morais e estéticos ao ciclista apelante/apelado, que foi submetido a cirurgia para tratamento de fratura exposta, teve limitação permanente no movimento de seus membros inferiores e cicatrizes significativas. 5 . O grau de reprovabilidade da conduta, a repercussão dos danos, o poder econômico das litisconsortes passivas, o caráter punitivo/pedagógico dos institutos, demonstram ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso a concreto o arbitramento de indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e por danos estéticos em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
6 . Os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, em razão da aplicabilidade da súmula nº 54 do STJ, bem como deve ser utilizada como fator de correção monetária e de juros de mora a taxa SELIC.
7. O abatimento do valor do seguro DPVAT da indenização fixada judicialmente prescinde da comprovação de recebimento ou de requerimento administrativo pela vítima do acidente de trânsito, o que impõe a reforma da sentença nesse capítulo. Inteligência da súmula nº 254 do STJ . 8. A liquidação extrajudicial da seguradora litisdenunciada não obsta a fluência da correção monetária e dos juros moratórios, tampouco acarreta a suspensão deste processo na fase de conhecimento, devendo o título judicial conter todos os encargos devidos ao credor. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos . Sentença reformada em parte.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00355860420138080048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, p. 12/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO CIVIL. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO PROFISSIONAL . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO FIXAÇÃO MODERADA. RETROAÇÃO DOS JUROS DE MORA (SÚMULA Nº 54STJ). DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem trata-se de obrigação de fazer objetivando o provimento judicial que obrigue a requerida a proceder ao cancelamento do registro profissional e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada . II - Ao contrário do que alega o recorrente, em se tratando de hipótese de fixação de danos morais, relação extracontratual, os juros moratórios incidem desde o momento danoso, conforme firme e pacífico entendimento jurisprudencial. III - Nesse sentido: AgInt no REsp 1.892.029/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1 .242.566/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe 15/4/2021; REsp 1.852.416/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 25/3/2021; AgInt no AREsp 683 .374/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020. IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1946950 PA 2021/0204031-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS . REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS .[...]I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Maria da Consolação Pinheiro Pereira contra acórdão que, em Apelação Cível, reformou a sentença para declarar a inexistência de débito e condenar a instituição bancária à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, sem, contudo, mencionar a incidência de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à fixação da correção monetária e dos juros moratórios sobre os valores a serem devolvidos e sobre a indenização por danos morais, além da fixação dos honorários advocatícios . III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se a omissão quando o decisum deixa de se manifestar sobre matéria que deveria apreciar, conforme doutrina de Humberto Theodoro Júnior. A correção monetária sobre os valores descontados indevidamente deve incidir desde o efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, utilizando-se o índice INPC/IBGE até a citação, quando então incidirão apenas juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a cumulação de juros e correção monetária ( CC, arts. 405 e 406) . No que tange à indenização por danos morais, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), calculados pela taxa SELIC, a partir da data do arbitramento dos danos, sendo vedada a cumulação com correção monetária. O acórdão deve ser complementado para incluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, e custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos para: (i) fixar correção monetária sobre os valores a serem devolvidos a partir do efetivo prejuízo, utilizando-se o INPC/IBGE até a citação, quando incidirá apenas a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária;
(ii) estabelecer que os juros moratórios sobre os danos morais incidem desde o evento danoso, calculados pela taxa SELIC; e
(iii) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação . Tese de julgamento: A correção monetária sobre valores descontados indevidamente incide desde o efetivo prejuízo, utilizando-se o INPC/IBGE até a citação, quando então aplica-se apenas a taxa SELIC.
Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem desde o evento danoso, calculados pela taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária
. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no CPC. Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 405 e 406; Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00020607920218080011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, p. 21/11/2024)

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da r. sentença de piso apenas para ajustar os consectários legais dos danos morais, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir do evento danoso (data do acidente).

Dos Ônus Sucumbenciais

Considerando que a alteração havida em sede recursal cinge-se unicamente ao realinhamento técnico dos juros moratórios e correção monetária aplicáveis sobre o montante da condenação principal, constata-se que o apelante decaiu da quase totalidade dos pleitos do seu recurso, caracterizando sucumbência mínima das autoras/apeladas (CPC, art. 86, parágrafo único).

Fica prejudicado o pedido de redistribuição da verba de sucumbência, mantendo-se o recorrente como único responsável pelo adimplemento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida, cuja exigibilidade resta suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para determinar que, sobre a verba fixada a título de indenização por danos morais, incida de forma exclusiva a taxa SELIC desde a data do evento danoso (data do acidente), vedada a cumulação com qualquer outro índice, mantendo inalterados os demais comandos da r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

A
companho o voto de relatoria.